Tribunal: TJBA
Processo: 8058033-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058033-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE RAMOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARIANA SANTANA MAGALHAES

AGRAVADO: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
TICIANA CARVALHO DA SILVA, EDEMILSON KOJI MOTODA, MARIANA GODINHO ARAUJO, MARCELO MIGLIO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS CONCRETOS QUE REFORÇAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. VÍCIO SANÁVEL.

INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, não conheceu dos embargos à execução e condenou o executado em honorários e custas processuais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o executado faz jus à gratuidade de justiça; (ii) observar se os embargos à execução devem ser rejeitados em razão da inadequação da via eleita; (ii) analisar se o erro apresentado pelo PJE prejudicou o protocolo correto da defesa executiva e (iv) conferir se a alegação de impenhorabilidade de valores constritos deve ser analisada de imediato neste grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com efeito, na situação em análise, para além do equívoco procedimental por ausência de prévia intimação do executado para comprovar sua hipossuficiência, os elementos apresentados demonstram a ausência de capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento de sua família, devendo fazer jus à gratuidade de justiça.

4. A apresentação dos embargos à execução por petição nos autos principais consubstancia vício procedimental sanável, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, quando tempestiva e eficaz a manifestação defensiva.

5. Logo, é nula a decisão agravada que rejeitou a peça defensiva sem prévia intimação para regularidade do procedimento em conformidade com o art. 914, §1º, do CPC, sobretudo quando comprovada tentativa de correção obstada por falha do sistema PJe, a qual não pode ser utilizada para prejudicar o executado.

6. Em relação à alegação de impenhorabilidade, por não se tratar de matéria de ordem pública, tampouco passível de conhecimento de ofício (Tema repetitivo n. 1235/STJ), deve ser apreciada nos embargos à execução que foram regularmente protocolados, ainda pendentes de julgamento.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058033-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JOSE RAMOS DE SANTANA e como agravada REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.